Tribunal: STF
Processo: ARE 1409106
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO: INVIABILIDADE. ÓBICE DO ENUNCADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF.



1. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo Colegiado a quo. Incidência do óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



2. Ademais, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, e respectivos embargos de declaração, Tema RG nº 793.



3. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



Relatório  



    1. Trata-se de agravo em face de decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual a 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, negando provimento ao recurso inominado, a partir da responsabilidade solidária dos entes federados no tocante à saúde, manteve a condenação do recorrido ao fornecimento do exame “tomografia Pet Scam à parte autora, que foi diagnosticada com Neoplasia Maligna do Reto” (e-doc. 5).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Município de Montes Claros alega a violação dos arts. 2º, 5º, 23, inc. II, 37, 165 e 167, inc. II, da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Sustenta “a impossibilidade de custeio dos exames em razão da escassez de recursos municipais”. Discorre sobre o princípio da separação dos Poderes e da cláusula de reserva do possível (e-doc. 8).  



    É o relatório.



    Análise  



    3. De início, é preciso registrar que o recorrente deixou de pleitear o ingresso de qualquer outro ente federado à lide, limitando-se a discorrer sobre a falta de recursos financeiros do Município para arcar com os custos do exame deferido. Assim, as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido. Essa circunstância, por si só, já é suficiente a inviabilizar a análise do apelo extremo, ante o óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    4. Ainda que pudesse ser superado o óbice (o que não é), a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    5. Em 23/05/2019, foi negado seguimento aos embargos de declaração opostos no âmbito do RE nº 855.178-RG/SE, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos. Na ocasião, assentou a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).  



    6. Em conclusão, tem-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.



Dispositivo  



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 3, p. 4), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator